Tribunal: TJPA
Processo: 0801801-58.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801801-58.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: CARLOS LUIS RIBEIRO DA COSTA

AGRAVADO: VIVALDO DA SILVA SANTA ROSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – USO DA PALAVRA DURANTE AS SESSÕES DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA REGULAMENTADO PELA PORTARIA 1/2020-GP-VP-CGJ – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO EMBARGANTE – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 7, X, DA LEI N.° 8.906/1994 E ART. 937, VII DO CPC – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Embargos de Declaração em Apelação:

2.

O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu do Agravo Instrumento interposto pelo embargado e deu-lhe provimento, reformando integralmente a Decisão exarada pelo MM. Juízo ad quo que, em sede de tutela provisória, determinou que o recorrido procedesse ao conserto do veículo objeto da lide.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à violação
aos arts. 937, VII do Código de Processo Civil e do 7°, X da Lei n.° 8.906/1994.

4.

Baixa dos autos em diligência. Certidão da UPJ que informa quanto à ausência de inscrição do recorrente para fazer uso da palavra, nos termos da Portaria n.° 1/2020-GP-VP-CGJ.

5.

Impossibilidade
de rediscussão de matéria na via eleita. Prequestionamento implícito. Art. 1025 do Código de Processo Civil.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como embargante
VIVALDO DA SILVA SANTA ROSA
e embargados
ACÓRDÃO ID 3471918 e HUCK AUTO CAR.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 24 de novembro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

VIVALDO DA SILVA SANTA ROSA
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 3567617), em face de
HUCK AUTO CAR
e do
V. Acórdão ID 3471918,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: DISCUSSÃO AD QUO ACERCA DE CONSERTO DE VEÍCULO – DECISÃO BASEADA EM LAUDO PERICIAL DO CPC RENATO CHAVES INCONCLUSIVO QUANTO À EXISTÊNCIA DE CARÁTER ILÍCITO IMPUTÁVEL AO AGRAVANTE – IRREVERSIBILIDADE CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 300, CPC - EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO CARACTERIZADA – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

(TJPA Processo n.° 0801801-58.2017.814.0000, Acórdão ID 3471918, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/08/2020)

Aduz a ocorrência de omissão.

Ressalva ter pedido preferência para fazer uso da palavra no julgamento virtual, especialmente em razão do que estabelece o art. 7°, X da Lei n.° 8.906/1994, porquanto direito do advogado, afirmando que o decisum objurgado não observou sua prerrogativa e, assim, violou o princípio da ampla defesa.

Afirma que as sessões de julgamento são públicas, não havendo o Acórdão atacado qualquer observação quanto à impossibilidade do uso da palavra, uma vez cabível no caso concreto, conforme o inciso VIII do art. 937 do Código de Processo Civil.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme a Certidão ID 3619468.

Considerando a alegação de violação aos arts. 947, VII do Código de Processo Civil e do 7°, X da Lei n.° 8.906/1994 contida nos Embargos de Declaração ID 3567617, determinei que a UPJ certificasse acerca do cumprimento pelo recorrente do que dispõe a Portaria Conjunta n.º 1/2020-GP-VP-CGJ, DE 29 de abril de 2020.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada já tenha sido prolatada na vigência do CPC/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu do Agravo Instrumento interposto pelo embargado e deu-lhe provimento, reformando integralmente a Decisão exarada pelo MM. Juízo ad quo que, em sede de tutela provisória, determinou que o recorrido procedesse ao conserto do veículo objeto da lide, sob o entendimento de irreversibilidade do pleito.

Cinge-se a controvérsia recursal à violação
aos arts. 937, VII do Código de Processo Civil e do 7°, X da Lei n.° 8.906/1994, cujas redações transcrevo:

LEI N.° 8.906/1994

Art. 7º São direitos do advogado:

(...)

X - usar da palavra, pela ordem, em qualquer juízo ou tribunal, mediante intervenção sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamento, bem como para replicar acusação ou censura que lhe forem feitas;

CPC/2015

art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do
art. 1.021
:

(...)

VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência;

Para esclarecimento da questão, determinei baixa dos autos em diligência para que a UPJ certificasse acerca das alegações do recorrente, oportunidade em que informou (ID 3822183), ipsis literis:

CERTIFICO, no uso de minhas atribuições legais, que a Portaria Conjunta nº 1/2020-GP-VP-CGJ, de 29 de abril de

2020, preceitua em seu artigo 3º, que o advogado que desejar proferir sustentação oral, em sessão de julgamento por videoconferência, deverá inscrever-se através do sistema Push (https://consultas.tjpa.jus.br/push/login), conforme as instruções disponibilizadas no sítio eletrônico do TJPA (https://consultas.tjpa.jus.br/push/Manual_Sustentação_Oral.pdf).

Certifico, outrossim, que, no caso em tela, o requerente realizou o pedido através de simples petição nos autos (Id nº 3440467), descumprindo, portanto, o que dispõe a portaria aqui mencionada.
O referido é verdade e dou fé.

(Grifo nosso)

Como se vê, a alegação de omissão ventilada pelo embargante não se sustenta, uma vez que para fazer uso da palavra deveria ter se habilitado, conforme a Portaria Conjunta n.° 1/2020-GP-VP-CGJ, ressaltando a impossibilidade
de rediscussão de matéria na via eleita e, assim,
prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão do recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada. Vejamos a Doutrina e a Jurisprudência:

"A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque mal escrita à mão ou com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito
não
é atendido, cabem
embargos

de

declaração
para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis." (DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso
de
Direito Processual Civil: Meios
de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. JusPodivm: Salvador, 2007, p. 159)

"A função da via aclaratória é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer
omissão
prejudicial à solução da lide,
não
permitir a obscuridade identificada e extinguir
contradição
entre premissa argumentada e conclusão assumida.
Não
é ambiente para o reexame do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios
de
compreensão." (EDcl no REsp nº 823.956/SP, Rel.Min. José Delgado, 1ª t., j. em 19.09.2006)

EMBARGOS
REJEITADOS." (
Embargos
de Declaração Cível nº 345.706-5/01, Ac. nº 5090, 15ª Câmara Cível, Rel. Hayton Lee Swain Filho, j.: 30/08/2006, DJ: 7204 - negritou-se); TJ/PR, EmbDecCv 0335903-1/01, 8ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2007).

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o Acórdão atacado.

É como voto.

Belém, 25/11/2020